Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736389-39.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA PACIENTE: RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal omissão do Juízo quanto à apreciação de pedido formulado pela Defesa em favor do paciente (processo de execução n. 0401337-10.2021.8.07.0015). 2. O impetrante peticionou nos autos para requerer a desistência do “mandamus”: “tendo em vista que outro habeas corpus com a mesma tese foi protocolado há poucos minutos fora de plantão. número: 0736387-69.2021.8.07.0000” (ID 30690459). Assim, diante da preferência manifestada pelo paciente em relação ao outro “writ”, também distribuído a este relator, deve ser atendido o seu pedido. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator